Tribunal: TJSP
Processo: 1003255-86.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais e materiais. Adimplemento de valores a corretores. Inexistência de contrato de financiamento. Parcial procedência para condenar a ré ao pagamento da indenização por danos morais. Irresignação das partes.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Dano moral. Não configuração. O fato de os contratos terem

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais e materiais. Adimplemento de valores a corretores. Inexistência de contrato de financiamento. Parcial procedência para condenar a ré ao pagamento da indenização por danos morais. Irresignação das partes.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Dano moral. Não configuração. O fato de os contratos terem sido celebrados em stand da ré, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais. Corretores que não deram prosseguimento aos trâmites para concessão de financiamento. Conduta perpetrada por terceiros, os quais foram condenados à reparação. Não configurado ato ilícito perpetrado pela ré. Condenação afastada.

RECURSO DA PARTE AUTORA

Dano moral. Majoração. Questão prejudicada. Afastada a condenação por danos morais, não merece acolhida o apelo da autora.

PROVIDA a apelação da ré. DESPROVIDA a apelação da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003255-86.2014.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelada
JANILDA DA SILVA SA TELES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MRV PRIME XXX INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: PROVIDA
a apelação da ré. DESPROVIDA a apelação da autora.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-86.2014.8.26.0606 -Voto no 01199C
2
Apelações Cíveis – Digital
Processo no 1003255-86.2014.8.26.0606
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de Suzano
Magistrado prolator: Dr. Wellington Urbano Marinho
Apelante/Apelada: MRV Prime XXX Incorporações SPE Ltda.
Apelada/Apelante: Janilda da Silva Teles
Voto no 01199C
APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Ação de
cobrança c.c. indenização por danos morais e materiais.
Adimplemento de valores a corretores. Inexistência de
contrato de financiamento. Parcial procedência para
condenar a ré ao pagamento da indenização por danos
morais. Irresignação das partes.
RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA
Dano moral. Não configuração. O fato de os contratos terem
sido celebrados em stand da ré, por si só, não dá ensejo à
indenização por danos morais. Corretores que não deram
prosseguimento
aos
trâmites
para
concessão
de
financiamento. Conduta perpetrada por terceiros, os quais
foram condenados à reparação. Não configurado ato ilícito
perpetrado pela ré. Condenação afastada.
RECURSO DA PARTE AUTORA
Dano moral. Majoração. Questão prejudicada. Afastada a
condenação por danos morais, não merece acolhida o apelo
da autora.
PROVIDA a apelação da ré. DESPROVIDA a apelação da
autora.
Trata-se de apelações interpostas em face da r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-86.2014.8.26.0606 -Voto no 01199C
3
fls. 367/372, a qual julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado por Janilda da Silva Teles contra MRV Prime
XXX Incorporações SPE Ltda. para: condenar a requerida a pagar
à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título
de reparação moral, devidamente corrigido nos termos da tabela
prática do E. TJ/SP, e com juros de mora de 1% a.m., ambos
contados desde a data desta sentença (Súmula no 362 do E. STJ e
REsp. no 903.258/RS).
Apela a autora Janilda da Silva Teles (fls. 367/372) a fim
de que seja majorada a indenização imposta a título de danos
morais.
Irresignada, apela a ré MRV Prime XXX Incorporações
SPE Ltda. (fls. 388/395). Protesta pelo afastamento da
condenação ao pagamento da indenização por danos morais, os
quais entende não restaram configurados, uma vez que a
apelante nunca recebeu valores da autora para viabilizar
financiamento habitacional. Assim, da mesma forma que a r.
sentença reconheceu a ilegitimidade da recorrente para restituir
valores recebidos por terceiros, deverá reconhecer a inexistência
do dever da apelante de indenizar por danos morais. Ademais, a
autora já foi indenizada pelo mesmo fato.
Recursos
tempestivos,
bem
processados
(autora
beneficiária da assistência judiciária) e contrariados (fls. 400/405
e 406/412).
Fls. 415/416: O presente recurso não foi conhecido pela 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-86.2014.8.26.0606 -Voto no 01199C
4
Câmara de Direito Privado, tendo sido determinada a remessa
dos autos.
É o relatório.
Recebo as apelações, em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
dos recursos (Resolução TJSP no 772/2017).
De acordo com o relatado na exordial, a autora Janilda da
Silva Teles compareceu em 05.06.2013 a um stand de vendas
da MRV e firmou contrato particular de promessa de compra e
venda (fls. 169/180) visando aquisição do apartamento 507, bloco
4, do empreendimento Parque Savassi. Tendo, na mesma data,
celebrado contrato de corretagem e pago a quantia de R$
1.807,00 pelo serviço.
Em 10.06.2013, foi assinado termo aditivo de compra e
venda (fls. 166/167), havendo a contratação de serviços de
assessoria e intermediação pelo valor de R$ 900,00. Alega,
ainda, a autora, ter adimplido a quantia de R$ 4.107,00 à
favorecida Sra. Valeria Santos Rocha a título de sinal (fls. 159).
Aduz que, em meados de abril de 2014, obteve informação
de
que
algumas
unidades
estavam
sendo
entregues,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-86.2014.8.26.0606 -Voto no 01199C
5
oportunidade em que procurou o corretor para conseguir
informações sobre o seu financiamento. Todavia, na ocasião, foi
informada acerca da inexistência de contrato de financiamento.
Assim, pleiteou a autora a reparação por danos materiais e
morais.
Juízo A Quo houve por bem reconhecer a ilegitimidade da
ré para restituir os valores, uma vez que não foram por ela
recebidos e, no processo de no 1001420-92.2016, a parte que
efetivamente recebeu referidas quantias foi condenada à
devolução, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais.
Em que pese a r. sentença tenha reconhecido a
ilegitimidade da ré para devolução de valores, condenou-a ao
pagamento de indenização por danos morais sob o entendimento: “Ainda que não se possa atribuir a
responsabilidade direta pelos prejuízos que teve a autora, como
amplamente justificado acima, é fato que a construtora é
responsável pelos fatos decorrentes de suas vendas de imóveis,
uma vez que disponibiliza stand de vendas, ocupados por
vendedores/corretores de imóveis por ela admitidos” (fls. 370).
Data vênia, o recurso da ré merece prosperar.
O fato de os contratos terem sido celebrados em stand da
ré, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais. Em
especial, porque os corretores, verdadeiros causadores do dano
experimentado pela autora, já foram condenados, em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-86.2014.8.26.0606 -Voto no 01199C
6
diverso, a lhe restituírem os valores adimplidos e ao pagamento
de indenização por danos morais. Dessa forma, se houve ofensa
à honra subjetiva da autora, esta foi perpetrada por terceiros, os
quais foram condenados à reparação.
Não há que se falar, no caso em comento, em dever da ré
de indenizar pelos corretores ocuparem o stand da empresa,
tendo em vista que eventual responsabilização da requerida seria
cabível em caso de não ser possível cobrar dos verdadeiros
responsáveis pela conduta danosa a devida reparação, o que
não se verifica no caso em comento.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade
de o poder judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade.
Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos
como
éticos
e
sociais,
provoca, sem dúvida, frequentes e
inevitáveis conflitos e aborrecimentos,
com evidentes reflexos psicológicos,
que, em muitos casos, chegam mesmo a
provocar abalos e danos de monta.
Para,
no
entanto,
chegar-se
à
configuração do dever de indenizar, não
será suficiente ao ofendido demonstrar
sua
dor.
Somente
ocorrerá
a
responsabilidade civil se se reunirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-86.2014.8.26.0606 -Voto no 01199C
7
todos os seus elementos essenciais:
dano, ilicitude e nexo causal.
“Se
o
incômodo
é
pequeno
(irrelevância) e se, mesmo sendo grave,
não corresponde a um comportamento
indevido (licitude), obviamente não se
manifestará o dever de indenizar (ausência de responsabilidade civil
cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação, o ofendido deve ter motivos
apreciáveis de se considerar atingido,
pois a existência da ofensa poderá ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”.
Para que se considere ilícito o ato que o
ofendido
tem
como
desonroso
é
necessário que, segundo um juízo de
razoabilidade, autorize a presunção de
prejuízo grave, de modo que “pequenos
melindres”, insuficientes para ofender os
bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.”1
Destarte, considerando que não configurado ato ilícito
perpetrado pela ré, excluo a condenação ao pagamento de
indenização à autora por danos extrapatrimoniais.
Em sede de apelação, pleiteia a autora a majoração da
indenização por danos morais. Com efeito, afastada a
1 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-86.2014.8.26.0606 -Voto no 01199C
8
condenação por danos morais, não merece acolhida o apelo da
autora que versa exclusivamente sobre referida indenização.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação da ré para excluir a indenização imposta a título de
danos morais e NEGO PROVIMENTO ao apelo da autora.
Como consectário lógico, inverto a condenação nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que ficam por
conta da autora, no importe de 15% do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC, observada a
suspensão da exigibilidade em face da benesse da assistência
judiciária.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator